Tribunal: TJMT
Processo: 0034049-65.2017.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034049-65.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS BRENO RODRIGUES DE MORAES - CPF: 057.932.641-16 (APELANTE), IGOR PAULO DE ARRUDA - CPF: 043.809.551-09 (VÍTIMA), LUIS FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 021.244.181-73 (VÍTIMA), CARLA CRISTINA NOVAIS SANTANA - CPF: 047.420.571-12 (ASSISTENTE), JEIKSON PEDRO DE ARRUDA (ASSISTENTE), HENRIQUE VILELA RODRIGUES (ASSISTENTE), LEONARDO RIBEIRO BARROS SOUZA (ASSISTENTE), JEOVANIA OLIVEIRA (ASSISTENTE), EVANILDA RODRIGUES CAMPOS (ASSISTENTE), ALESSANDRO GREGÓRIO DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, § 2º, INCISOS I, IV E V E ART. 121, § 2º, INCISOS I, IV E V C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – VEREDICTO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DO JULGAMENTO – ARQUIVAMENTO OU NOVO JÚRI – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – INVIABILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO PARA ACOMODAR A DECISÃO DOS JURADOS – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DOS JURADOS APOIADA EM PROVAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO – QUALIFICADORAS CARACTERIZADAS E RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – QUALIDADE DO VEREDICTO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – MAJORANTES DO CRIME DE HOMICÍDIO DEVIDAMENTE SUBMETIDAS AO CONSELHO DE SENTENÇA E RECONHECIDAS PELOS JURADOS – SOBERANIA – ART. 5º, XXXVIII,
“C”
, DA CF/88 – MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA-BASE FIXADA DISTANTE DO MÍNIMO LEGAL CORRETAMENTE – PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) NA PENA INICIAL – INVIABILIDADE – PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA AO RECORRENTE – JURISPRUDÊNCIA QUE ADMITE O USO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A CONFISSÃO QUALIFICADA – IMPERTINÊNCIA – ATENUANTE DE PENA NÃO RECONHECIDA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE – AUSÊNCIA DE CONFISSÃO NOS AUTOS, AINDA QUE PARCIAL OU QUALIFICADA – MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA PARA 2/3 (DOIS TERÇOS) – INVIABILIDADE – CONSIDERAÇÃO DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – PROXIMIDADE DO RESULTADO MORTE – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO.

Decidindo os jurados
ex conscientia propria
, com o assento constitucional da soberania dos veredictos – conforme artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea
c
–, deve-se restringir ao máximo e não ampliá-la, a hipótese do juízo de cassação via decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, enquanto nas apelações em relação a decisões de juízes singulares ocorre um reexame da matéria decidida no pronunciamento jurisdicional, ao alcançar-se os veredictos, realiza-se apenas a apreciação da regularidade do que os jurados declararam.

Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos, de rigor a manutenção da condenação.

As qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, o que não ocorre nos autos.

Tendo em vista que o juízo
a quo
usou de fundamentação idônea ao fim colimado em relação às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime), a pena-base deve permanecer acima do mínimo legal.

A culpabilidade merece maior reprovação na medida em que o crime foi premeditado, nos termos do Enunciado Orientativo nº 49 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

[...] O entendimento da Corte de origem está em conformidade com o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de ser desnecessária "a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido" (AgRg no AREsp n. 549.303/ES, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 29/5/2015). (AgRg no HC n. 861.040/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.)

No tocante às circunstâncias do crime, deve ser desvalorada, pois, os crimes foram praticados em concurso de agentes, fato que não integra o tipo penal violado e mostra maior grau de reprovabilidade da conduta.

Em razão do silêncio do legislador em relação ao aumento da pena-base quando estão presentes circunstâncias judiciais negativas, a jurisprudência majoritária admite o uso da fração de 1/6 (um sexto), calculada sobre a pena mínima abstrata cominada ao crime ou 1/8 (um oitavo) esta calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito. Além disso, o condenado não possui direito subjetivo ao uso de uma ou outra fração, devendo o magistrado decidir de acordo com a sua discricionariedade.

No caso, a fração de 1/8 (um oitavo) se mostra mais gravosa ao recorrente, devendo ser mantida a adoção da fração de 1/6 (um sexto).

Não há reconhecimento da atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“d”
do Código Penal, restando inviável o pleito defensivo de utilização de fração de 1/6 (um sexto) para a referida atenuante.

Além do mais, não há qualquer confissão por parte do recorrente, seja ela parcial ou qualificada, mas tão somente a negativa de autoria.

Considerando o iter criminis percorrido, a fração de 1/2 (metade) para a tentativa (art. 14, II, CP) deve ser mantida.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Breno Rodrigues de Moraes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 34049-65.2017.811.0042, na qual foi condenado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri pela prática das condutas descritas no
artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V (v
ítima

Igor Paulo de Arruda
) e artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V c/c artigo 14, inciso II (
vítima

Luís Francisco do Espírito Santo
), todos do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(sentença – Id. 194270274).

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 194270271). Em suas razões, requer a anulação do julgamento, em razão da decisão ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ante a inexistência de prova judicializada quanto à autoria delitiva, além da negativa sustentada pelo apelante. Persegue o afastamento das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa das vítimas e do motivo torpe, sustentando ausência de comprovação de sua ocorrência. Busca a redução da pena-base, com a exclusão das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do crime ou, em caso de manutenção destas, pugna pela utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para cada uma delas, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Almeja, na segunda fase do cálculo da pena, a alteração da fração pela incidência da atenuante da confissão espontânea, para se utilizar 1/6 (um sexto). Na terceira fase da dosimetria, em relação à vítima
Luís Francisco
, manifesta-se pela utilização da fração de 2/3 (dois terços) para redução da pena ante a tentativa. Por fim, busca prequestionamento (Id. 194270281).

Em resposta, o Ministério Público sustenta a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, ante a preclusão de matéria em relação à alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos. No mérito, rechaça as teses da defesa, requerendo seja negado provimento ao recurso de apelo (Id. 194270284).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pela não ocorrência da preliminar suscitada pelo
Parquet
de primeiro grau e, no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 196159680), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, §2°, INCISOS I, IV E V (VÍTIMA IGOR PAULO), E ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I, IV E V, C/C ARTIGO 14, INCISO II (VÍTIMA LUÍS FRANCISCO), C/C ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 8072/90, ALTERADA PELA LEI 11.467/2007 –
1.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS CONTRARRAZÕES:
NÃO CONHECIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS NO TOCANTE AO TÓPICO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA, SOB O FUNDAMENTO QUE A MATÉRIA DE FATO REEDITADA NA PRESENTE APELAÇÃO, AGORA SOB O VIÉS ARGUMENTATIVO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVAS DOS AUTO, JÁ FOI EXAUSTIVAMENTE APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL, QUANDO SE DECIDIU PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA CONSUMADA E NA FORMA TENTADA –
NÃO OCORRÊNCIA
– EM QUE PESE NÃO CAIBA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO POR ESTE TRIBUNAL, É POSSÍVEL DENTRO DA ALÍNEA “D”, §1º DO ARTIGO 593 DO CPP, ANALISAR UM ARCABOUÇO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA SUSTENTAR A DECISÃO DO JÚRI, RAZÃO PELO QUAL O RECURSO MERECE SER CONHECIDO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
2.

PRETENDIDA ANUL AÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
–
IMPOSSIBILIDADE
– VEREDICTO QUE SE BASEIA NO CONTEXTO PROBATÓRIO, INCLUSIVE EM PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, AINDA MAIS QUANDO O CONSELHO DE SENTENÇA ACOLHEU UMA DAS TESES APRESENTADAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
PRETENDIDO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
–
INVIABILIDADE
– QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM AS PROVAS DEMONSTRADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
3. PRETENDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
–
IMPROCEDÊNCIA
– UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NA DOSIMETRIA DA PENA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS.
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação objurgando a decisão emanada do Conselho de Sentença que, na Sessão de Julgamento realizada em 06 de outubro de 2023, condenou
Carlos Breno Rodrigues de Moraes
como incurso nas condutas descritas no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V (vítima
Igor Paulo de Arruda
) e artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V c/c artigo 14, inciso II (vítima
Luís Francisco do Espírito Santo
), todos do Código Penal ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial de primeiro grau, em sede preliminar, pugna pelo não conhecimento do recurso defensivo, sob o argumento de preclusão consumativa acerca da alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

O artigo 593 do Código de Processo Penal assim dispõe acerca do cabimento do recurso de apelação criminal:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

[...]

II - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia;

b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;

c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
.”
(negritou-se)

Neste aspecto, a matéria alegada pode ser reanalisada pelo Tribunal de Justiça, conforme o dispositivo acima destacado, embora se restrinja à verificação de arcabouço probatório mínimo para sustentar a decisão do Conselho de Sentença.

Neste sentido, rejeito a preliminar suscitada pelo
Parquet
.

Infere-se da leitura do recurso de apelação que a defesa alega que houve decisão manifestamente contrária às provas dos autos, perseguindo a anulação do julgamento e arquivamento do processo ou, alternativamente, a submissão do recorrente a novo julgamento perante o Tribunal Popular. Aduz que não houve provas judicializadas, bem ainda, há a negativa de autoria sustentada pelo apelante.

A apelação relativa ao
veredicto
do Júri com base na manifesta contrariedade à prova dos autos não devolve ao Tribunal de Justiça o julgamento da causa, para substituir, pela sua própria, a decisão do Conselho de Sentença. Incumbe-lhe, apenas, se for o caso, cassar o arbitrário, sem nenhum apoio do conjunto probatório.

No recurso, se possibilita a delibação da prova, não para eleger a melhor dentre as versões opostas, mas unicamente para verificar a existência delas, cada uma com um mínimo de suporte na prova.

Dispondo de algum apoio nas provas dos autos, a decisão do Júri deve prevalecer.

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea
“d”
, do Código de Processo Penal, menciono o magistério doutrinário:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser ‘manifestamente contrária à prova dos autos’.”
(MARQUES, José Frederico, Elementos de Direito Processual Penal, Vol. IV, fls. 233)

“Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento. Não se viola, assim, a regra constitucional da soberania dos veredictos. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 6 ed. Atlas, São Paulo; p. 751)

Não obstante aos argumentos empregados na tese anulatória, estes são infundados e não merecem prosperar, porquanto, a decisão proveniente do Conselho de Sentença foi embasada em tese exposta pela acusação durante a Sessão, não se mostrando contrária ao conjunto probatório consubstanciado nos autos.

Aos jurados, foi dado conhecer a prova produzida, bem como os aspectos evidenciados nas sustentações orais e debates ocorridos na sessão de julgamento, optando, por maioria, pelo acolhimento da tese da acusação de que o apelante concorreu para o homicídio qualificado por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime, em face da vítima
Igor Paulo de Arruda
(art. 121, § 2º, incisos I, IV e V do Código Penal) e a tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime, em face da vítima
Luís Francisco do Espírito Santo
(art. 121, § 2º, incisos I, IV e V c/c artigo 14, inciso II do Código Penal).

A materialidade dos crimes se encontra comprovada pelo relatório de investigação preliminar, autos de apreensão, orientações pós-operatória, relatório médico de alta, laudo pericial nº 1.9067.1.2016.83450-01, laudo pericial nº 2.06.2016.000712-01, certidão de óbito da vítima Igor Paulo de Arruda, relatório de investigação complementar, relatório final, laudo pericial nº 2.3.2018.31246-01(Id. 194269272), relatório de investigação complementar, relatório de investigação nº 78/2018, laudo pericial nº 1.9067.2.2016.84429-01, relatório, prontuário médico da vítima
Luís Francisco do Espírito Santo
, laudo pericial nº 1.1.02.2018.015590-01 (Id. 194269273), além dos depoimentos presentes nos autos.

A autoria repousa sobre o recorrente.

Assim decidiram os jurados acerca dos quesitos de autoria dos crimes:

“[...]
PRIMEIRA SÉRIA DE QUESITOS – VÍTIMA IGOR PAULO DE ARRUDA

1º Quesito
: No dia 15 de janeiro de 2016, por volta das 22h, na Rua dos Lírios, em frente ao “Sucatão”, bairro Três Poderes, em Cuiabá/MT, a vítima IGOR PAULO DE ARRUDA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia encartado aos autos às fls. 35/61 e que foram a causa da sua morte?

04 SIM

2º Quesito
: O acusado CARLOS BRENO RODRIGUES DE MORAES, juntamente com terceira pessoa, efetuou disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM X 02 NÃO

3º Quesito
: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

[...]

SEGUNDA SÉRIE DE QUESITOS – VÍTIMA LUIS FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO

1º Quesito
: No dia 15 de janeiro de 2016, por volta das 22h, na Rua dos Lírios, em frente ao “Sucatão”, bairro Três Poderes, em Cuiabá/MT, a vítima LUIS FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Lesões Corporais encartado aos autos às fls. 215/232 e 273/376?

04 SIM

2º Quesito
: O acusado CARLOS BRENO RODRIGUES DE MORAES, juntamente com terceira pessoa, efetuou disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM X 01 NÃO

3º Quesito
: Assim agindo o acusado deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, pois, mesmo ferida, a vítima conseguiu fugir, evitando ser atingida por outros disparos?

04 SIM X 01 NÃO

4º Quesito
: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO [...]”

(Id. 194270270)

O ponto fulcral, em verdade, é indagar se os autos consagram também a versão acolhida pelo corpo de Jurados, de forma que, estando a decisão apoiada numa das versões constantes do processo, como é o caso dos autos, resta inviável o acolhimento da anulação do julgamento, devendo, portanto, prevalecer o veredicto popular, ao passo que, entendimento diverso, resultaria em flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da CF/88).

Neste intento, Mirabete adverte,
in verbis
:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidade. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão...”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, Sétima edição, editora Atlas, ano 2000 p. 1252)

Não há também que se falar em violação da dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal, ou ofensa ao devido processo legal, pois, os jurados decidem de forma soberana e, no caso dos autos, escolheram uma das versões apresentadas no julgamento.

Nesta senda, decidindo os jurados
“ex conscientia própria”
, com o assento constitucional da soberania dos veredictos, conforme artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea
“c”
da Carta Magna,

deve-se restringir ao máximo e não ampliá-la, a hipótese do juízo de cassação via decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, enquanto nas apelações em relação a decisões de juízes singulares ocorre um reexame da matéria decidida no pronunciamento jurisdicional, ao alcançar-se os veredictos, realiza-se apenas a apreciação da regularidade do que os jurados declararam, dissolvendo-se a onipotência arbitrária se presente revelada, conforme ensina o jurista José Frederico Marques (O Júri no Direito Brasileiro, 2 ed., São Paulo: Saraiva, 1955, p. 72).

Mudar essa decisão seria forçar um julgamento contra os princípios basilares de Justiça, entre eles o da convicção íntima, que norteia os julgamentos do Júri. Em observância à soberania dos veredictos, devem ser acatadas as decisões por eles tomadas, ainda que formadas pela intuição, por persuasão, de forma emocional, de acordo com a moral do grupo, desde que apoiadas em um mínimo de prova constante dos autos, como é o caso dos autos.

Portanto, é improcedente o pedido de anulação do julgamento, tendo em vista que a decisão condenatória está amparada em elementos e provas contidas nos autos.

A decisão dos jurados acerca do reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou a defesa das vítimas e para assegurar a impunidade de outro crime é soberana, não havendo que se falar em violação dos princípios do contraditório e ampla defesa.

Na qualificadora prevista no inciso I do parágrafo 2º do artigo 121, da Matriz Penal (por motivo torpe), o legislador pátrio deixa bem claro que o objetivo é punir mais severamente o agente que mata o ofendido por motivo imoral, vergonhoso, repudiado moral e socialmente, algo desprezível.

Da mesma forma, o recurso de dificultou a defesa das vítimas está amparado em elementos probatórios produzidos nos autos, mormente em razão das vítimas terem sido surpreendidas com ataque repentino do apelante e terceira pessoa.

A versão apresentada pelo apelante, por seu turno, mostrou-se contraditória e sem amparo nas demais provas dos autos.

As testemunhas são uníssonas, no sentido de que o recorrente agiu por motivo torpe, pois, agiu por vingança em razão das notícias do envolvimento da vítima
Igor
e outras pessoas no incêndio praticado à residência do recorrente.

Além do mais, o crime foi praticado para assegurar a impunidade de outro delito, pois, o apelante julgava que a vítima
Igor Paulo de Arruda
havia presenciado a tentativa de homicídio praticado contra
Rodrigo Kelve Ademir Ribeiro da Silvam
, vulgo
“Palito”
.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara Criminal:

[...] Se as qualificadoras reconhecidas pelos jurados estão lastreadas nos elementos probatórios colhidos nos autos, revela-se inviável a invalidação da sentença, sob pena de violação à soberania dos veredictos. [...]
(N.U 0041749-92.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

[...] É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante determina o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. Daí por que, somente poderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando esta não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que não é o caso destes autos, porque as provas produzidas judicialmente amparam a versão da acusação, encontrando-se, portanto, apta a sustentar o veredicto dos jurados pela condenação do apelante por tentativa de homicídio qualificado. 3. Preliminares rejeitadas. E, mérito, recurso desprovido.
(N.U 0005059-62.2010.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos o veredicto dos jurados que aderiu a um dos elementos de convicção do processo, uma vez que, reconhecida a autoria do homicídio e tentativa de homicídio, e as qualificadora do motivo torpe, recurso que dificultou a defesa das vítimas e para assegurar a impunidade de outro crime pelo Tribunal do Júri, amparada no contexto fático que lhe foi apresentado, não cabe a este Tribunal verificar qual das versões para os fatos era a mais convincente - se a da acusação ou a da defesa - pois essa escolha compete exclusivamente ao Júri.

O Conselho de Sentença decidiu a respeito das qualificadoras, desta forma:

“[...]
PRIMEIRA SÉRIA DE QUESITOS – VÍTIMA IGOR PAULO DE ARRUDA

[...]

4º Quesito
: O crime foi cometido por motivo torpe, consistente na vingança, em razão das notícias do envolvimento da vítima no incêndio praticado à residência do acusado e seu comparsa?

04 SIM X 02 NÃO

5º Quesito
: O crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois foi surpreendida com ataque repentino pelo acusado e seu comparsa, sem que pudesse esboçar defesa?

04 SIM X 01 NÃO

6º Quesito
: O crime foi cometido para assegurar a impunidade de outro delito, haja vista que o acusado e seu comparsa julgavam que a vítima havia presenciado a tentativa de homicídio praticado contra Rodrigo Kelve Ademir Ribeiro da Silva, vulgo “Palito”?

04 SIM

SEGUNDA SÉRIE DE QUESITOS – VÍTIMA LUIS FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO

5º Quesito
: O crime foi cometido por motivo torpe, consistente na vingança, em razão das notícias do envolvimento de terceira pessoa no incêndio praticado à residência do acusado e seu comparsa?

04 SIM X 02 NÃO

6º Quesito
: O crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois foi surpreendida com ataque repentino pelo acusado e seu comparsa, sem que pudesse esboçar defesa?

04 SIM X 01 NÃO

7º Quesito
: O crime foi cometido para assegurar a impunidade de outro delito, haja vista que o acusado e seu comparsa julgavam que a vítima IGOR PAULO DE ARRUDA havia presenciado a tentativa de homicídio praticado contra Rodrigo Kelve Ademir Ribeiro da Silva, vulgo “Palito”?

04 SIM X 02 NÃO [...]”
(Id. 194270270)

Desta feita, necessária a manutenção das qualificadoras.

A defesa busca, alternativamente, o redimensionamento da pena aplicada.

Pugna pela exclusão das circunstâncias judiciais consideradas negativas, uma vez que não possuem comprovação nos autos, além de comporem o tipo penal violado.

Requer a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante de pena da confissão espontânea e a fração máxima para a tentativa em relação à vítima
Luís Francisco
.

Para melhor análise, transcrevo trechos pertinentes da sentença:

“[...]
Vítima IGOR PAULO DE ARRUDA

A culpabilidade do réu é acentuada, porquanto agiu com desígnio e premeditação.

Ressai dos autos que o réu, seu comparsa, e as vítimas eram usuários de drogas e, ainda, envolvidos com o submundo do crime, notadamente tráfico de substância entorpecente na região do Bairro Três Poderes, nesta capital.

No dia do crime Carlos Breno e seu comparsa Kelves Gonçalves (falecido), sabedores de que a vítima Igor Paulo de Arruda comercializava drogas em frente ao “Sucatão”, deslocaram-se até o local, previamente armado, a fim de executá-la.

No momento em que Igor Paulo de Arruda entregava a droga a Luís Francisco do Espírito Santo, o acusado e seu comparsa passaram a efetuar múltiplos disparos contra eles.

Os estudos dos vestígios analisados pela perícia técnica apontam que a vítima Igor Paulo de Arruda estava na via pública quando foi atingida por 14 (quatorze) projéteis de arma de fogo, sendo possível admitir que foi a óbito no local, em decorrência da gravidade das lesões. Luís Francisco do Espírito Santo, por sua vez, foi alvejado por dois projéteis na região do braço, conseguiu evadir-se do local, evitando ser atingida por outros disparos efetuados em sua direção (Laudo Pericial n. 2.05.2016.000712-01).

Logo, não resta dúvida de que o delito foi premeditado e executado mediante múltiplos disparos de arma de fogo, cujo contexto demonstra maior reprovabilidade da conduta do réu, extrapolando a culpabilidade já prevista no tipo penal.

[...]

O réu registra antecedente criminal pelo delito de homicídio qualificado, perpetrado no dia 09/09/2015, pelo qual foi condenado à pena privativa de liberdade de 13 anos e 09 meses de reclusão (SEEU 0044964-42.2018.8.11.0042).

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021).

O motivo do crime foi torpe, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, porém será valorado na segunda fase da dosimetria da pena, como agravante.

O comportamento da vítima contribuiu para a ocorrência do homicídio, pois, assim como os seus algozes, estava inserida no submundo do crime.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, porquanto o crime foi perpetrado em concurso de agentes.

[...]

As consequências do crime, embora graves, integram o próprio tipo penal.

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão – entendo necessário e adequado estabelecer a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa:

[...]

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de três qualificadoras há de ser reconhecida como tal somente uma delas (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), servindo as demais (motivo torpe e para assegurar a impunidade de outro crime) como circunstância agravante.

[...]

Presente, na hipótese, a agravante prevista no artigo 61, inciso V, do Código Penal, uma vez que crime teve como escopo garantir a impunidade pela prática de outro delito. Em decorrência, aumento a reprimenda em mais 02 (dois) anos,
trazendo-a para 20 (vinte) anos de reclusão
.

Reconheço, ainda, a circunstância agravante da motivação torpe, de caráter preponderante, previstas no artigo 61, inciso II, alínea a do Código Penal. Por outro lado, o réu contava com menos de 21 anos na data do crime. Logo, imprescindível se faz levar em conta, na aplicação da pena, a atenuante descrita no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

No tocante a referida atenuante, conforme preceitua o artigo 67, do Código Penal, no concurso de agravantes e atenuantes, é igualmente preponderante com a motivação torpe e deve ser com ela compensada.

[...]

Assim sendo, mantenho a reprimenda em 20 (vinte) anos de reclusão
, ao tempo em que a torno definitiva, ausentes outras causas ou circunstâncias que possam influir nesse quantum.

Vítima LUIS FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO
:

A culpabilidade do réu é acentuada, porquanto agiu com desígnio e premeditação.

Ressai dos autos que o réu, seu comparsa, e as vítimas eram usuários de drogas e, ainda, envolvidos com o submundo do crime, notadamente tráfico de substância entorpecente na região do Bairro Três Poderes, nesta capital.

No dia do crime Carlos Breno e seu comparsa Kelves Gonçalves (falecido), sabedores de que a vítima Igor Paulo de Arruda comercializava drogas em frente ao “Sucatão”, deslocaram-se até o local, previamente armado, a fim de executá-la.

No momento em que Igor Paulo de Arruda entregava a droga a Luís Francisco do Espírito Santo, o acusado e seu comparsa passaram a efetuar múltiplos disparos contra eles.

Os estudos dos vestígios analisados pela perícia técnica apontam que a vítima Igor Paulo de Arruda estava na via pública quando foi atingida por 14 (quatorze) projéteis de arma de fogo, sendo possível admitir que foi a óbito no local, em decorrência da gravidade das lesões. Luís Francisco do Espírito Santo, por sua vez, foi alvejado por dois projéteis na região do braço, conseguiu evadir-se do local, evitando ser atingida por outros disparos efetuados em sua direção (Laudo Pericial n. 2.05.2016.000712-01).

Logo, não resta dúvida de que o delito foi premeditado e executado mediante múltiplos disparos de arma de fogo, cujo contexto demonstra maior reprovabilidade da conduta do réu, extrapolando a culpabilidade já prevista no tipo penal.

[...]

O réu registra antecedente criminal pelo delito de homicídio qualificado, perpetrado no dia 09/09/2015, pelo qual foi condenado à pena privativa de liberdade de 13 anos e 09 meses de reclusão (SEEU 0044964-42.2018.8.11.0042).

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021).

O motivo do crime foi torpe, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, porém será valorado na segunda fase da dosimetria da pena, como agravante.

O comportamento da vítima contribuiu para a ocorrência do homicídio, pois, assim como os seus algozes, estava inserida no submundo do crime.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, porquanto o crime foi perpetrado em concurso de agentes.

[...]

As consequências do crime, embora graves, integram o próprio tipo penal.

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão – entendo necessário e adequado estabelecer a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa:

[...]

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de três qualificadoras há de ser reconhecida como tal somente uma delas (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), servindo as demais (motivo torpe e para assegurar a impunidade de outro crime) como circunstância agravante.

[...]

Presente, na hipótese, a agravante prevista no artigo 61, inciso V, do Código Penal, uma vez que crime teve como escopo garantir a impunidade pela prática de outro delito. Em decorrência, aumento a reprimenda em mais 02 (dois) anos,
trazendo-a para 20 (vinte) anos de reclusão
.

Reconheço, ainda, a circunstância agravante da motivação torpe, de caráter preponderante, previstas no artigo 61, inciso II, alínea a do Código Penal. Por outro lado, o réu contava com menos de 21 anos na data do crime. Logo, imprescindível se faz levar em conta, na aplicação da pena, a atenuante descrita no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

No tocante a referida atenuante, conforme preceitua o artigo 67, do Código Penal, no concurso de agravantes e atenuantes, é igualmente preponderante com a motivação torpe e deve ser com ela compensada.

[...]

Assim sendo, mantenho a reprimenda em 20 (vinte) anos de reclusão
.

Uma vez reconhecida, pelo Conselho de Sentença, a causa de diminuição da pena da não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal,
diminuo a reprimenda na metade (1/2)
.

Justifico a redução intermediária em face da natureza das lesões sofridas pela vítima, as quais foram graves.

Nesse sentido comprova o Laudo de Exame de Lesões Corporais encartado aos autos que Luís Francisco foi atingido por dois disparos de arma de fogo. Em decorrência, submetido a procedimento cirúrgico e ficou incapacitado para as ocupações habituais por mais de 30 dias (Laudos Periciais de fls. 215/232 e 273/276).

Assim, encontro à
pena de 10 (dez) anos de reclusão
, a qual, ausente outra causa que possam interferir nesse quantum, torno definitiva. [...]”
(Id. 194270274)

Sobre a
culpabilidade
, a magistrada sentenciante justificou o aumento da pena-base em razão da premeditação.

Entendo que a justificativa é idônea, haja vista que ultrapassa a elementar do tipo penal violado.

É uníssona a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça neste sentido:

[...] No presente caso, as instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista a cogitação prévia do ato criminoso, uma vez que o réu premeditou a ação criminosa. Desse modo, não se observa nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois, conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, a premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal (AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.698.089/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

[...] A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 2.
Segundo a jurisprudência do STJ, a premeditação do crime enseja a valoração negativa da culpabilidade
. [...]
(AgRg no HC n. 921.713/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.) (negritou-se)

A
culpabilidade
, portanto, merece maior reprovação na medida em que o crime foi premeditado, nos termos do Enunciado Orientativo nº 49 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”

Em relação aos
antecedentes criminais
, é despicienda a juntada de certidão cartorária a fim de comprovar a circunstância judicial dos maus antecedentes.

No caso dos autos, houve consulta ao sistema de execução penal, constatando-se condenação transitada em julgado do apelante, nos autos nº 0044964-42.2018.8.11.0042.

Além disso, a defesa não comprovou nos autos a inidoneidade da condenação utilizada pelo magistrado.

Neste sentido:

[...]
O entendimento da Corte de origem está em conformidade com o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de ser desnecessária "a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido
" (AgRg no AREsp n. 549.303/ES, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 29/5/2015). - Ademais, a defesa não instruiu a impetração com prova documental que atestasse, inequivocamente, a inidoneidade da anotação criminal empregada na origem para fazer incidir a circunstância agravante da reincidência. Como é de conhecimento, "a ação de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, incumbindo ao impetrante instruí-la suficiente e adequadamente, sob pena de inviabilizar a apreciação do constrangimento ilegal alegado". (AgRg no HC n. 799.608/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 861.040/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.) (negritou-se)

Quanto às
circunstâncias do crime
, o juiz singular utilizou como fundamento o fato de a ação criminosa ter sido praticada mediante concurso de agentes, sendo argumento hábil para majorar a pena-base.

Neste sentido:

[...] A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp n. 1672105/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 1°/9/2020). 2. Circunstâncias do crime valoradas diante do delito praticado com concurso de agentes e vários disparos de arma de fogo, sendo dado concreto e que não enseja bis in idem com a qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do CP. Reconhecido que a vítima, desarmada, foi pega, de surpresa, em via pública, e executada. [...]
(AgRg no HC n. 795.297/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Neste sentido, mantenho inalteradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis consideradas na pena-base de
Carlos
.

Em relação à fração utilizada para exasperar a pena-base, a magistrada justifica a utilização de 1/6 (um sexto), nos seguintes termos:

“[...] Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. QUANTIDADE DE DISPAROS DESFERIDOS CONTRA A VÍTIMA. PERSEGUIÇÃO DESTA. CONDUTA QUE RESULTOU EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM DE AUMENTO RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Mostra-se idônea a fundamentação consignada, na origem, para atribuir desvalor à circunstância judicial da culpabilidade, tendo em vista que o Paciente desferiu inúmeros disparos de arma de fogo contra a vítima, após intensa perseguição desta, conduta que também resultou em colisão automobilística. 2.
A adoção do parâmetro de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa afigura-se como importante baliza para a realização do cálculo da pena. No entanto, consoante jurisprudência desta Corte, é possível a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante a apresentação de fundamentação idônea
. 3. No caso em exame, foi apresentada motivação adequada e suficiente para a elevação da reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto), já que, além da considerável quantidade de disparos (constatada, no corpo da vítima, a presença de cinco orifícios de entrada de projétil de arma de fogo - PAF), também foi ressaltado que o modus operandi do delito envolveu intensa perseguição do ofendido, resultando, ainda, em acidente automobilístico. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 703.403/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). [...]”
(Id. 194270274)

Em que pese o silêncio da lei em relação ao percentual a ser aplicado à cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, importa esclarecer que é pacificado o entendimento nos Tribunais Superiores de que o aumento ideal a ser aplicado para cada circunstância desabonadora é a fração de 1/6 (um sexto), calculada sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime ou 1/8 (um oitavo), esta calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, não possuindo o réu qualquer direito subjetivo à adoção de uma ou outra fração. Vejamos:

[...] Quanto à fração de aumento aplicada para agravar a pena-base na primeira etapa da dosimetria, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, não é necessário seguir um critério matemático estrito. Assim, o réu não tem direito subjetivo à adoção de uma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou qualquer outro valor. Essas frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não são obrigatórios, exigindo-se apenas que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e devidamente justificado. 7. A fixação do regime inicial fechado foi justificada pela gravidade concreta das condutas e pela quantidade de droga apreendida. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(HC n. 827.542/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

No caso, embora a defesa persiga a retificação da dosimetria na etapa inicial, com a adoção da fração de 1/8 (um oitavo), observa-se que eventual adoção desta medida se mostra mais gravosa ao recorrente, vez que cada circunstância judicial corresponderá ao aumento de 02 (dois) anos e 03 (três) meses, em relação aos 02 (dois) anos em razão da adoção da fração de 1/6 (um sexto).

Isso porque, a fração de 1/8 (um oitavo) é calculada sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime que, nesse caso, seria sobre o quantum de 18 (dezoito) anos, pois, o crime em questão possui pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. A fração de 1/6 (um sexto), por sua vez, é calculada sobre 12 (doze) anos, pena mínima cominada ao crime de homicídio qualificado.

Assim, mantenho inalterada a utilização da fração de 1/6 (um sexto) na pena-base de
Carlos
, por se mostrar mais benéfica.

A defesa requer a utilização da fração de 1/6 (um sexto) em relação à circunstância atenuante de pena da confissão qualificado.

Entretanto, conforme se observa na sentença, essa atenuante não foi reconhecida, uma vez que o recorrente não confessou a autoria dos crimes, ainda que de forma qualificada ou parcial.

Inexistindo, portanto, a presença da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea
“d”
do Código Penal, mantenho inalterada a pena em formação.

No tocante à fração da tentativa, em relação ao crime praticado em face da vítima
Luis Francisco do Espírito Santo
, a defesa persegue a utilização de 2/3 (dois terços), alegando que o evento morte ficou distante de ocorrer.

Extrai-se da sentença:

“[...] Uma vez reconhecida, pelo Conselho de Sentença, a causa de diminuição da pena da não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal,
diminuo a reprimenda na metade (1/2)
.

Justifico a redução intermediária em face da natureza das lesões sofridas pela vítima, as quais foram graves.

Nesse sentido comprova o Laudo de Exame de Lesões Corporais encartado aos autos que Luís Francisco foi atingido por dois disparos de arma de fogo. Em decorrência, submetido a procedimento cirúrgico e ficou incapacitado para as ocupações habituais por mais de 30 dias (Laudos Periciais de fls. 215/232 e 273/276).

Assim, encontro à
pena de 10 (dez) anos de reclusão
, a qual, ausente outra causa que possam interferir nesse quantum, torno definitiva. [...]”
(Id. 194270274)

A gravidade das lesões e a necessidade de procedimento cirúrgico, além da incapacidade da vítima para as ocupações habituais por 30 (trinta) dias respaldam a utilização da fração de 1/2 (metade) para a tentativa, razão pela qual mantenho-a inalterada.

Neste sentido:

[...] O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. III - A Corte local manteve a redução pela tentativa em 1/2 (meio), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente (e-STJ, fl. 33). [...]
(AgRg no HC n. 923.961/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024.)

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Carlos Breno Rodrigues de Moraes
, mantendo inalterada a sentença ora combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024